Tribunal: TJBA
Processo: 0013607-39.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013607-39.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA AGUIAR ASSIS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EMBASAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.677/94. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS, NEM UTILIZADOS PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, RESTRITO A DOIS QUINQUÊNIOS. ALEGAÇÃO DEMONSTRADA QUANTO A UTILIZAÇÃO DE DEMAIS PERÍODOS, CONFORME HISTÓRICO FUNCIONAL. EVIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS DE CARÁTER TRANSITÓRIO/PRECÁRIO.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ADEQUAÇÃO DEVIDA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual n.º 6.667/94), em seu art. 107, assegurava, à época na qual a servidora ainda estava em atividade (28/09/1981 a 09/03/2007), o direito à licença prêmio por 03 (três) meses, a cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício. O direito postulado também encontra expressa previsão na Lei Estadual nº 7.937/01 e em Decreto nº 8.573/03, art. 1º, a dispôr sobre o gozo e conversão em pecúnia das licenças prêmio dos professores do Magistério Público Estadual da Bahia.

2.
Como cediço, a licença-prêmio deve incorporar ao patrimônio do servidor público, razão pela qual este benefício pode ser convertido em pecúnia, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da administração pública.

3
.Não prospera a arguição do recorrente no sentido acerca de ônus, supostamente atribuível à parte autora, de provar que a não fruição do benefício teria decorrido “
de conduta culposa do Estado da Bahia, de modo a evidenciar o nexo de causalidade”.
Isto porque, além de não incumbir ao servidor tal ônus, é evidente que quando o servidor deixa de usufruir do benefício por motivo alheio à sua vontade, como decorrente do serviço, imposto pela própria Administração, não pode ser penalizado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa o Estado

4
. No caso concreto, verifica-se que a autora foi admitida no cargo de 'PROFESSORA' (NIVEL 02, CLASSE A, REFERENCIA 1, 40 H, em 28/09/1981, nele permanecendo até 09/03/2007, conforme comprovado em ‘histórico funcional’
,
id 34636673. Extrai-se, ainda, do referido histórico, a utilização dos seguintes quinquênios: de 25/10/1981 a 24/10/1986; de 25/10/1986 a 24/10/1991; e 28/09/1991 a 27/09/1996, este último inclusive para “fins de aposentadoria”, à época em tramitação.

Portanto, a condenação deve abranger tão somente dois quinquênios, abarcados no período compreendido entre a 1996 a até 2006.

5.
Quanto ao valor pecuniário impõe-se considerar a última remuneração percebida antes da data da aposentadoria
do servidor
, de acordo com as leis então vigentes observado o princípio

tempus regit actum
, aplicável em nosso ordenamento jurídico. Da
base de cálculo da indenização em questão devem ser excluídas apenas as vantagens de natureza transitória e de caráter precário.

6
. Cabível a incidência de consectários legais sobre parcelas, em observância ao precedente repetitivo pertinente, Tema 905 do STJ. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, em 09/12/2021, incidirão correção monetária e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. Adequação devida. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0013607-39.2011.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e,
apelada,
EDNALVA AGUIAR ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso,
reformar, em parte, a sentença, inclusive em
reexame necessário.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça